Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704220-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: GERSON TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão que, na ação de declaração de inexistência de débito, proposta por GERSON TAVARES em face do ora agravante e da A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda, no prazo de cinco dias, contados de sua intimação, os descontos mensais das duas parcelas de R$ 470,00 decorrentes dos contratos no 307355609 e 308355153, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. (ID 79878666 dos autos no 0723774-42.2020.8.07.0003). O agravante alega, em suas razões (ID 23196301), que não existem os requisitos da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado. Aduz que para eventual configuração do requisito da probabilidade do direito, faz-se imprescindível o cotejo entre o suporte probatório contido nos autos e as alegações autorais, de modo que não se pode admitir a existência de indicativos de lesão à legislação consumerista sem que ao menos seja analisado o contrato impugnado. Ressalta que o empréstimo consignado n. 308355153, no valor de R$ 19.940,60, e o empréstimo consignado n. 307355609, no valor de R$ 19.940,60, foram contratados por meio de assinatura de cédulas de crédito bancário, com o depósito da quantia em conta corrente de titularidade do agravado. Sustenta que não há dúvidas de que o agravado assinou os contratos, pois não existem divergências na assinatura dos instrumentos contratuais e dos documentos pessoais do agravado, e a contratação ocorreu após apresentação de documento com foto. Argumenta que não existe perigo de dano porque os descontos são realizados respeitando o limite de 30% sobre a margem consignável disponível. Alega que a suspensão dos descontos configura a execução de obrigação de fazer definitiva e, portanto, irreversível, causando flagrante prejuízo à parte agravante. Defende que deve ser extinta a multa, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado, tendo em vista que os descontos são mensais e foi fixada a multa diária com valor superior as parcelas dos empréstimos, com a determinação de cumprimento em prazo exíguo de cinco dias. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja cassada a decisão agravada. Subsidiariamente requer a exclusão das astreintes ou a sua redução, alteração de sua periodicidade e o estabelecimento de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Preparo nos ID 23196302. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o agravado juntou documentos para comprovar a existência de fraude, como a ocorrência policial (ID 78919378 e ID 78919379 dos autos no 0723774-42.2020.8.07.0003), e as assinaturas da proposta de empréstimo (ID 78919390 dos autos no 0723774-42.2020.8.07.0003), ao contrário do alegado pelo agravante, divergem quando comparadas com os documentos do agravado (ID 78919375, ID 78919374 e 78919376 dos autos no 0723774-42.2020.8.07.0003). Além disso, futuramente, caso a demanda seja julgada improcedente, os descontos poderão voltar a ser realizados no benefício previdenciário do agravado, não se podendo falar em irreversibilidade da tutela de urgência concedida na origem. Em relação às astreintes, verifica-se que a manutenção do valor imposto no decisum agravado até o julgamento do mérito do recurso revela-se prudente, isso porque a fixação de multa diária em um patamar ínfimo poderia ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Ademais, o agravante apenas afirma de forma genérica que o prazo não é suficiente para o cumprimento e que seria necessário o estabelecimento de prazo razoável. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeitos suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora